Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DESPACHO Vistos. Em atenção à parte final da decisão de ID 29050049, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, querendo, manifestem-se acerca da juntada aos autos dos autos físicos digitalizados do processo n.° 2014.01.1.048158-2. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora